Tribunal: STF
Processo: ADPF 59
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processo constitucional. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da inexistência de preceito fundamental apontado como parâmetro de controle.



    2. A ADPF, para ser conhecida, precisa cumprir 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) legitimidade do requerente; (ii) subsidiariedade; e (iii) o parâmetro de controle precisa ser preceito fundamental. O art. 26 do ADCT, como disposição constitucional transitória que é, não pode ser considerado como preceito fundamental.



    3. Embora afirme que o dispositivo em questão tem o potencial de promover a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e a erradicação da pobreza, o agravante não demonstra de que forma a suposta omissão parlamentar determinaria prejuízo a esses fundamentos. Para justificar o conhecimento de ADPF, a violação a preceito fundamental deve ser efetiva, e não meramente hipotética.



    4. Agravo desprovido.